Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PENAL. FURTO EM REPOUSO NOTURNO QUALIFICADO POR ESCALADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ALEGAÇÃO DE FURTO INSIGNIFICANTE E FAMÉLICO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO INVULGAR PARA ULTRAPASSAR OBSTÁCULO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso II, do Código Penal, porque subtraiu quinze pacotes de pipoca doce, seis de salgadinho e oitenta e nove reais em moedas após pular o muro de uma residência.
2 O princípio da insignificância exige: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, (3) ausência de periculosidade social da ação e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nega-se esse tratamento privilegiado quando o agente é transgressor contumaz.
3 O furto famélico ocorre quando o agente pratica o delito em estado de necessidade extrema, objetivando saciar a fome, situação em que não se pode exigir conduta diversa, o que não ficou comprovado no caso, não se devendo confundir eventual falta de dinheiro com estado de necessidade.
4 A escalada pressupõe esforço incomum do agente para entrar no local do furto. Como não se realizou perícia técnica comprobatória do esforço incomum do agente, nem se justificou a falta desta prova, exclui-se a qualificadora.
5 Apelação parcialmente provida.